Tribunal: TJES
Processo: 5006899-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006899-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR SOARES DA SILVA e outros
AGRAVADO: BRENDA LUCAS BRAZ MONTEIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
PROJECTO CONSTRUTORA LTDA

e

JULIO CESAR SOARES
DA
SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos movida por Brenda Lucas Braz Monteiro, deferiu em parte a tutela de urgência,
“
no sentido de promover a restrição total (circulação + transferência) sobre o veículo descrito na petição inicial, através do sistema Renajud (guia em anexo), bem como a tentativa de bloqueio de valores face aos Réus, junto ao Si
s
tema Sisbajud”.

Insurgem-se os agravantes, sustentando, em suma, que no dia 13 de outubro de 2019, a Prefeitura de Vila Velha promoveu a abertura da licitação para concessão da construção e exploração de novos quiosques da orla de Itapuã e de Itaparica, e dentre os requisitos para participação da concessão, destacam-se a comprovação de atividade atual de quiosque na Orla de Itaparica ou Curso de capacitação. Assim, considerando a sua experiência de mais de 20 anos, o quiosqueiro José Cícero da Silva foi um dos contemplados com a concessão do quiosque nº 13 por 20 anos, e para fins de construção do quiosque, o referido quiosqueiro subcontratou os serviços da empresa Projecto (ora agravante) para execução da obra.

Todavia, em 2020, o quiosqueiro José Cícero compareceu à sede da agravante informando que a nova “proprietária” (
rectius
: concessionária) do quiosque nº 13 seria sua filha de vinte anos, Brenda Lucas (ora agravada), ressaltando que a autora não teria nenhuma experiência em área do comércio, sendo celebrado Termo Aditivo para alterar o contrato, passando Brenda Lucas a figurar como “contratante”, assumindo todas as responsabilidades decorrentes dos custos da obra, ou seja: 1. pagamento dos avençados R$ 192.000,00; 2. abatimento do valor já pago de R$ 25.000,00; 3. entrega de veículo Hilux em nome do avô da agravada e avaliado em R$ 80.000,00.

Não obstante, o setor
compliance
da recorrente detectou que tal alteração promoveria fraude à licitação promovida pela Prefeitura de Vila Velha, deixando a empresa em situação desconfortável, em razão da ilicitude do negócio jurídico realizado, mas que ainda assim, executou 35% da obra.

Requereu, assim, fosse atribuído efeito suspensivo à decisão liminar de urgência proferida pelo juízo de piso, considerando as alegadas ilegalidades cometidas pela Agravada, e também a ausência de todos os requisitos legais para tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, mormente, porque o veículo objeto da Renajud foi transacionado há mais de dois anos, e no mérito, a revogação da tutela provisória.

Decisão prévia juntada ao evento 3148822 indeferindo o efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões ao ID 3597810 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em que pesem as razões que motivaram o agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada pela insigne Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira em seu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo.

A agravada Brenda ajuizou, em 10.03.2022, ação de rescisão contratual c/c indenizatória por perdas e danos narrando em sua inicial que, em
janeiro de 2020,
a empresa
José Cícero
d
a Silva
ME
firmou contrato de prestação de serviços com o fornecimento de mão de obra com a empresa PROJECTO (ora agravante), para serviços de Gerenciamento e Execução de Obra com o fornecimento de materiais de um quiosque localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, identificado como Zona 03, Posição 13, com 128m2, e na data de
15 de maio de 2020,
a autora Brenda (ora agravada) firmou aditamento ao contrato, assumindo todas as obrigações e responsabilidades do anterior contratante José Cícero, sendo estipulado que o início das obras ocorreria em até 07 dias úteis após a assinatura do referido aditivo, permanecendo o prazo de execução anteriormente estipulado (04 meses) a partir desta data.

Os contratos e termos aditivos assinados foram juntados aos autos de origem, perante o ID 12574294, e confirmam a celebração do contrato de construção do quiosque nº 13, inicialmente entre José Cícero e Projecto, no valor de R$ 250.000,00 pelo prazo inicial de 4 (quatro) meses com possibilidade de prorrogação, e em seguida, a
cessão do contrato
(também chamada de cessão de posição contratual)
, passando Brenda Lucas a assumir a dívida, figurando como
única
contratante,
com novas condições de pagamento.

Narra também a autora em sua inicial que, em que pese ter cumprido todos os seus deveres contratuais, efetuando os pagamentos avençados – o que observo que restou comprovado também nos autos originários ao id 12590437-, em
junho de 2021
, a Prefeitura de Vila Velha acabou embargando a obra, e em 30.06.2021, rescindindo o contrato de concessão para construção e exploração do quiosque 13, ao fundamento de que, em inspeção realizada no início de 2021, já ultrapassado o prazo de execução, apurarou-se que a obra só havia sido concluída em 10%, tornando inexequível a continuidade do contrato de prestação de serviços, e ocasionando inúmeros prejuízos à autora, que já havia adimplido os valores devidos em quase a sua totalidade, restando a esta requerer judicialmente a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos (80% do valor total), ante a impossibilidade de continuidade do contrato implicar na perda da renda da autora.

Vislumbra-se, portanto, que a agravada requereu a rescisão do contrato sucedido, amparada na inexecução das obras pela contratada (agravante), narrando que o atraso e as irregularidades na execução das obras levaram-na a obter prejuízos de ordem material, mormente, a rescisão do contrato de concessão adjudicado perante o Município de Vila Velha para exploração do quiosque na orla da Praia de Itaparica.

Lado outro, os agravantes tentam respaldar seus atos na informação que trazem acerca da indevida modificação do sujeito responsável pelos pagamentos do contrato entabulado, eis que em dissonância aos ditames do outro contrato firmado com a municipalidade e com a lei de licitações e contratos.

Oportuno esclarecer neste momento que rememoro já ter sido distribuído sob a relatoria da Desa. Eliana J. Munhós Ferreira - quando esta compunha a Terceira Câmara Cível-, o Agravo de Instrumento nº 5006920-71.2021.8.08.0000 interposto contra decisão proferida nos autos da ação ordinária nº 5014070-95.2021.8.08.0035 movida justamente por
José Cícero da Silva ME
, requerendo a anulação do ato administrativo decisório sobre a recisão unilateral do “
Contrato de Concessão de Uso Resolúvel e Exploração de Serviço a título oneroso, de área comum, precedida de obra de construção de Quiosque
”, celebrado com o Município de Vila Velha para construção e exploração do uso específico do
quiosque nº 13
, e da subsequente notificação de demolição da obra do quiosque.

Através do processo mencionado, é possível confirmar que o Município de Vila Velha deflagrou Processo Administrativo para rescindir o contrato de concessão firmado com José Cícero em decorrência de supostas irregularidades e atrasos na execução da obra e que estão melhor detalhados no Processo Administrativo - que acabou não sendo colacionado aos presentes autos de origem pela parte autora – como narra a agravada em sua inicial, constando dos autos em referência apenas a
notificação do Município
e a
decisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade sobre a rescisão do contrato.

As obras sobre a gestão da Projecto iniciaram em janeiro de 2020 com projeto (“plano de ataque”) submetido ao poder concedente e aprovado, o qual previa prazo de execução para meros quatro meses. A inspeção da Prefeitura de Vila Velha realizada em maio de 2021, após 15 meses, detectou que a obra estava atrasada, só tinha sido concluída em 10%, e ainda apresentava outras irregularidades a motivar a deflagração do processo administrativo para a rescisão do contrato de concessão e demolição do que conseguiram executar da obra.

Embora a agravante assevere acerca da irregularidade pela suposta fraude à licitação deflagrada por Vila Velha em decorrência da cessão do contrato de construção do quiosque pela agravada, não há
nenhuma comprovação de
que tal fato chegou à ciência e apuração

pelo Município de Vila Velha.

Não ignoro que o direito à unidade sorteada é intransferível consoante cláusula 9.10 do contrato de concessão firmado entre José Cícero e o Município de Vila Velha, e na melhor das hipóteses, uma parceria firmada entre o titular e a ora agravada para cessão (vedada a cessão integral como foi realizada) da concessão deveria passar previamente pelo conhecimento e prévia anuência do Poder concedente, o que também está previsto no contrato de concessão, por sinal (12.1.20), sendo plausível que a modificação dos sujeitos do contrato em questão no processo de origem tenha sido realizada ao absoluto alvedrio do Município concedente e em descumprimento aos termos do contrato de concessão e à Lei de licitações e contratos públicos.

Todavia, isso não implica na automática nulidade do contrato de concessão – sendo passível de rescisão e aplicação de sanções pelo poder público-,
e muito menos, tem implicações diretas no contrato de obra celebrado entre a empresa José Cícero e os agravantes
e regido pelo Código Civil
, cuja transferência dos encargos do contratante para a agravada foi acordada e anuída entre as partes do contrato ora analisado, seguindo intelecção do art. 299 do CC
1
.

Silvio de Salvo Venosa
2
explica que: “
um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes:
pacta sunt servanda
. O acordo de vontades faz lei entre as partes. Essa obrigatoriedade forma a base do direito contratual. O ordenamento deve conferir à parte instrumentos judiciários para obrigar o contratante a cumprir o contrato ou a indenizar pelas perdas e danos. Não tivesse o contrato força obrigatória e estaria estabelecido o caos”.

Assim, o fator alegado não justifica os atrasos e a inexecução parcial do contrato no qual figuram as partes deste agravo, para construção do quiosque.

Sequer os agravantes contestam que não atrasaram a obra, afirmando apenas que a execução foi de pouco mais de 10% do objeto contrato (executando 35%), reconhecendo portanto o atraso e a inexecução parcial da obra.

Assim, em análise sumária própria do momento, entendo
presente o requisito da probabilidade do direito da parte autora e agravada
de reaver as quantias por ela pagas em decorrência do contrato assumido e não executado em sua integralidade.

Conquanto a parte agravada tenha preenchido o requisito da probabilidade de seu direito, também deve demonstrar
o requisito do
periculum in mora
a autorizar o deferimento do bloqueio, mediante SISBAJUD e RENAJUD, dos bens dos agravantes.

De acordo com os arts. 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela cautelar de urgência mostra-se indispensável a presença de elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
)
,
a qual poderá ser implementada por meio de
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea que assegure o direito discutido.

Embora não tenha assim denominado, a autora ao requerer o “
bloqueio
Bacejund das contas dos réus no valor de R$ 147.452,11
”, pretende se utilizar, na verdade, do
arresto
, que é uma medida cautelar constritiva que objetiva resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia. Nesse sentido, leciona José Miguel Garcia Medina
3
que
“
O
a
rresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis”
,
exigindo-se
“
a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida.”
.

Na hipótese, resta comprovada a existência de relação contratual entre as partes e verossimilhança na alegação quanto ao suposto inadimplemento contratual dos agravantes e de seu prejuízo, porquanto quitou o contrato,
mostra
ndo-se igualmente
possível, ao menos por ora, deferir a tutela de urgência d
e
arresto
ou bloqueio de ativos/contas dos agravantes
, especialmente diante da existência de indicativos suficientes de frustração da futura execução e lesão da credora, na medida em que a parte autoral juntou aos autos de origem (id's 12591589 e 1590) certidões da justiça laboral e cível demonstrando existência de
diversas
reclamações trabalhistas
e
execuções de título extrajudiciais
movidas atualmente
em face da empresa
agravante
, que demonstram que a agravante não goza de boa situação financeira, existindo risco de satisfação futura de seu eventual crédito.

Ademais, se observa da tentativa de cumprimento da determinação de arresto mediante SISBAJUD que, realmente, não foram localizados ativos nas contas dos recorrentes.

O mesmo se verifica em relação à restrição RENAJUD no veículo determinada. A agravada deu como forma de pagamento de parte do contrato que não foi integralmente cumprido, um veículo Hilux avaliado em R$ 80.000,00 na época (2020), constando expressamente previsto na cláusula segunda do Termo Aditivo, 3ª Alteração, “IV”, inclusive, que parte desse bem serviria de garantia de entrega da obra,
em favor da contratante
(ora agravada)
.

Sendo assim, não há motivos para reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

2
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil:
teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos
. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 376.

3
Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 2015. pg. 297.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE EDIFICAÇÃO DE QUIOSQUE. CONCESSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ASSUNÇÃO DOS PAGAMENTOS PELA AGRAVADA. INEXECUÇÃO INJUSTIFICADA DAS OBRAS PELA CONTRATADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PREENCIMENTO. ARRESTO. INDICATIVOS DA FRUSTRAÇÃO DE FUTURA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO RENAJUD DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ainda que tenha havido cessão de posição contratual, passando a parte autora a suceder outrem nas obrigações deste como contratante no contrato firmado para edificação de quiosque que seria explorado futuramente, mediante concessão do Poder Público Municipal concedente, em possível alvedrio da municipalidade, tal fato não tem implicações diretas no contrato de obra examinado e regido pelo Código Civil, cuja transferência dos encargos do contratante para a agravada foi acordada e anuída entre as partes, seguindo intelecção do art. 299 do CC. Tampouco justifica os atrasos e a inexecução parcial de tal ajuste.

2
.
Restando comprovada a existência de relação contratual entre as partes e verossimilhança na alegação quanto ao suposto inadimplemento contratual dos agravantes e do prejuízo da autora, porquanto quitou o contrato, mostra-se igualmente possível deferir a tutela de urgência de arresto ou bloqueio de ativos/contas dos agravantes, especialmente diante da existência de indicativos suficientes de frustração da futura execução e lesão da credora. O mesmo se verifica em relação à restrição RENAJUD no veículo determinada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.